Tribunal: STF
Processo: RHC 244617
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Diego Rogerio Menezes da Nobrega, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 900.088/BA (docs. 55 e 56).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 304 c/c 297, ambos do Código Penal (uso de documento falso) à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. (doc. 16, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O recorrente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal.



    A Defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, alegando que a decisão que manteve a condenação do Recorrente utilizou indevidamente uma condenação anterior, cuja punibilidade foi extinta há mais de cinco anos, para majorar a pena-base.



    O STJ manteve a valoração negativa dos antecedentes criminais do paciente, em desconformidade com o Tema 150 do STF, que admite o afastamento dos maus antecedentes quando as condenações forem desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo, sob o argumento de que a tese defensiva não teria sido objeto de análise pelo Tribunal de origem.



    Contra este decisum, interpõe-se o presente recurso.



    [...]



    Desta forma, os Eminentes Ministros entenderam que quando o agravante não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal superior a cinco anos, conforme previsto no art. 64, I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes.



    Sendo assim, não se demonstra razoável submeter o agravante a uma reprimenda superior ao mínimo legal, uma vez que não se mostra adequado, tampouco legítimo, reconhecer os maus antecedentes após mais de 5 (cinco) anos da extinção da pena, de modo que cabe ao legislador, legítimo representante do povo, fixar a reprimenda adequada à repressão e prevenção do crime.



    Assim, não há motivos para o não provimento do Agravo Regimental interposto pela Defesa, que pede o reconhecimento da violação aos artigos 59 e 64, I, do Código Penal, uma vez que, as condenações criminais definitivas usadas como maus antecedentes e, assim, aumentando a pena-base acima do mínimo legal, se referiram à prática de delito que ultrapassaram o período depurador.



    Como se percebe, o caso em tela trata exclusivamente de questão de direito, visando que se possibilite a uniformização da jurisprudência pátria, sem implicar reanálise do material probatório. (doc. 63, pp. 2-3 e 6-7).  



    Ao final, requer:  



    a) O presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal;



    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República;



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento, a fim de modificar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos defendidos; e



    d) Observadas, por fim, as prerrogativas de intimação pessoal conferidas aos membros da Defensoria Pública da União, inclusive para serem informados sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento, e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94). (doc. 63, p. 7).  



    Em 12/8/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (documento eletrônico 80).  



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. – Parecer pelo não provimento do recurso ordinário. (doc. 81, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. RETIRADA DOS ANTECEDENTES DA PENA-BASE. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese do direito ao esquecimento dos maus antecedentes não foi analisada pelo Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 55 – grifei).  



    Com efeito, a questão de mérito alegada nesta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II - Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que, no julgamento do RE 593.818/SC, cuja repercussão geral foi reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “[não] se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE 593.818/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23/11/2020 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator